Tribunal: TJSP
Processo: 1015512-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. Autora que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Justiça gratuita indeferida. Intimação da requerida para efetuar o recolhimento das custas de preparo no prazo de 05 (cinco) dias. Ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação. Transcurso in

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. Autora que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Justiça gratuita indeferida. Intimação da requerida para efetuar o recolhimento das custas de preparo no prazo de 05 (cinco) dias. Ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação. Transcurso in albis do prazo processual. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.